Tribunal: TJMT
Processo: 1002656-62.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1002656-62.2016.8.11.0003
RECORRENTE: JOSE CARLOS DA CRUZ
RECORRIDA: MARIA DA CONCEICAO BENEDITO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE CARLOS DA CRUZ com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 94371496):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO –SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RÉU REVEL – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADOR – DEFESA PELA NEGATIVA GERAL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A procedência do pedido na ação de usucapião extraordinária acarreta a aplicação do princípio da sucumbência, que atribui à parte vencida o pagamento de todos os gastos decorrentes da atividade processual. Inteligência do artigo 85, §2o, I, II, II, do Código de Processo Civil”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1002656-62.2016.8.11.0003, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 14/07/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 97843968.
A parte recorrente alega divergência jurisprudencial quanto à violação ao artigo 85, § 2o, do Código Processo Civil, ao argumento de que: “(...) não houve qualquer oposição ou resistência à declaração da usucapião, limitando-se o curador à defesa por negativa geral, tão somente com o fim de preencher uma mera formalidade processual que, se inobservada, enseja nulidade. Desta feita, sobejamente demonstrado está, que o caso em tela representa a exceção à regra geral da sucumbência e, o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais, é medida que se impõe”.
Recurso tempestivo (id. 101219977).
Contrarrazões (id. 102006953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 85, § 2o, do CPC, quanto à divergência jurisprudencial, está amparada na assertiva de que no presente caso não houve qualquer oposição ou resistência do réu à declaração de usucapião, assim o réu ora recorrente não é parte vencida, não havendo falar em condenação à sucumbência.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM COBRANÇA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 421 E 884 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DAS PARTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. (...)
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca e a fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula 7 deste Sodalício.
5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial”. (AgInt no AREsp 1723236/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça